Tribunal: TJDFT
Processo: 0752798-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752798-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCO NICOLETTI RECORRIDO: ANTONIO SERGIO PEIXOTO MACIEL, D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR MENSAL DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA POR BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de: a) decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar; b) expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal, com a requisição de informações a respeito de eventual saldo de FGTS e; c) consulta ao Sniper. 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper, razão pela qual deve ser admitida a consulta ao aludido sistema. 5. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 5.1. No caso, não deve ser admitida a penhora pretendida pelo credor. 6. A apuração da existência de benefício pago em favor do devedor pelo INSS consiste em medida ineficaz, pois os montantes decorrentes de eventuais benefícios assistenciais ou previdenciários necessariamente estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2°, § 2°, da Lei 8.036/1990, 797 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial quando preservada a subsistência do devedor e de sua família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa dos artigos 2°, § 2°, da Lei 8.036/1990, 797 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009